Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709099-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARGARIDA JULIÃO MILHOME DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, situação que deu ensejo à interposição de recursos de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do Recursos Extraordinário no 1505031 (Tema 1.361), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 69943532). O julgamento do referido paradigma fixou a seguinte tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 37363850): AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. artS. 329, i E ii, 534, II a IV E 535, TODos do CPC. preclusão. ocorrência. art. 507 do CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TR. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ITEM 4 DO TEMA 905 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. 1. É possível o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento e Interno, considerando a identidade de objeto destes recursos. 2. Os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, pois em se tratando de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 3. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Na fase executiva, é vedado rediscutir os parâmetros do título executivo judicial formado na cognitiva, com o fim de tornar líquido acessório (correção monetária) não previsto pelo juízo desta fase processual, de acordo com o art. 509, § 4o, do CPC, pois se verifica a imutabilidade da sentença, ante a formação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos deste Código, c/c, o item 4 da tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 905. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Revogada. Decisão agravada e atos executivos subsequentes. Anulados. Agravo Interno prejudicado, por perda superveniente de objeto. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010